Tribunal: TJDFT
Processo: 0733437-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733437-82.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GERALDO MOREIRA DE MELO RECORRIDOS: DENNARIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP, DRITT INDÚSTRIA DE ESQUADRIAS EIRELI, JOSÉ JÚNIOR INACIO MOREIRA, ARTHUR HENRIQUE SILVA FRANCO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PESSOA JURÍDICA COMO OBSTÁCULO AO PAGAMENTO DO VALOR DEVIDO. TEORIA MENOR. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE EX-SÓCIO. GRUPO ECONÔMICO. RECONHECIMENTO POSTERIOR À RETIRADA DE SÓCIO. PRAZO DE DOIS ANOS ULTRAPASSADO. RESPONSABILIZAÇÃO DO NÃO SÓCIO. TEORIA MENOR. AFASTAMENTO. DEMONSTRAÇÃO DE PRÁTICA DE ATOS FRAUDULENTOS OU ABUSIVO PELO ADMINISTRADOR. AUSENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em sua construção original, a desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine ou disregard of legal entity) estava associada a situações de má-fé, abuso, intenção de causar prejuízo, com utilização da pessoa jurídica como espécie de escudo para ilicitudes diversas. 2. O art. 28 do Código de Defesa do Consumidor amplia a desconsideração sempre que a pessoa jurídica for, “de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”. Adota-se a Teoria Menor da desconsideração. 3. Por tratar-se de relação de consumo, não se exige prova do abuso da personalidade jurídica. Basta a comprovação de que a pessoa jurídica configura obstáculo para o pagamento do valor devido. 4. Ainda que se trate da aplicação da Teoria Menor, não se permite, a princípio, a responsabilização de sócio que não integra o quadro societário. 5. No caso, não foram localizados bens da devedora principal. Houve desconsideração da personalidade jurídica e foi incluído seu único sócio no polo passivo. A inclusão de segunda sociedade empresarial no polo passivo decorreu do reconhecimento da existência de grupo econômico. A configuração do grupo econômico somente foi possível quando da retirada do agravado e inclusão do sócio da devedora principal. 6. Necessidade de se considerar a composição do quadro social no momento da constatação do obstáculo ao ressarcimento ao consumidor, qual seja, o reconhecimento da existência de grupo econômico. A retirada do sócio da segunda sociedade ocorreu mais de dois anos antes do reconhecimento do grupo econômico. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que as empresas executadas, ambas pertencentes ao mesmo grupo econômico, utilizam de sua personalidade jurídica para inviabilizar o pagamento dos valores devidos ao recorrente. Afirma que foram realizados todos os meios ordinários de busca de bens, a saber Sisbajud, Renajud e Infojud, sendo que todas as pesquisas foram infrutíferas, razão pela qual foi necessário instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para fins de inclusão do quarto recorrido no polo passivo da demanda por abuso da personalidade jurídica, porquanto esse encontrava-se como sócio da empresa DRITT, segunda recorrida, quando da ocorrência da fixação da obrigação judicial; b) artigo 1.032 do Código Civil, argumentando que há responsabilização do sócio retirante dos fatos que aconteçam durante o período em que estivera como sócio na empresa, bem como nos fatos supervenientes dentro do período de 02 (dois) anos após a sua retirada, em razão da permanência de certo vínculo e obrigação perante a empresa. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com ementas de julgados desta Corte de Justiça, do STJ, do TJSP e do TJMG. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que também se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 28 do CDC e 1.032 do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Ademais, inviável o prosseguimento do dissenso suscitado quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025